Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-42.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800110-42.2022.8.14.0094

APELANTE: HENOC FILHO MARTINS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA.DOSIMETRIA. REDUÇO DA PENA DE MULTA.INVIABILIDADE.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPROCIONAL A FALTA COMETIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista que a pena de multa foi fixada dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução;

II – Ex positis, segue mantida a condenação do recorrente às penas de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 15 (quinze) dias multa,

III -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HENOC FILHO MARTINS DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta em suas razões de apelação (ID 11583895) que o magistrado incorreu em erro ao elevar a quantidade de dias multa nas duas últimas etapas do cálculo dosimétrico. Assim requer a fixação da pena de multa no quantum de 13 dias multa.

Em contrarrazões (ID 11583901), o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que a pena foi aplicada corretamente.

Nesta Superior Instância (ID 12026000), o Custos Legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia de ID 11583808:

“[...] Descrevem os autos que, no dia 18 de março de 2022, por volta das 18h30, neste município, o denunciado
HENOC FILHO MARTINS DE SOUZA,
mediante violência, subtraiu o aparelho celular de propriedade da vítima Brenna de Tássia de França.

Segundo apurado, a vítima estava em sua residência, em companhia de seus filhos, menores de idade, quando visualizou o denunciado adentrando o imóvel, ocasião em que tentou impedir a ação de Henoc, travando luta corporal com ele.

Nesse ínterim, um dos menores que estava no local entrou em contato telefônico com seu genitor, informando de que o denunciado estava na residência da família, o que foi percebido por Henoc, que empreendeu fuga do local, levando consigo o aparelho celular de marca/modelo Sansung/A01, de cor vermelha.

O denunciado logo foi capturado pelo esposo da vítima, Edielson Martins de Souza, que passou a procurar o indivíduo a partir das características físicas repassadas por Brenna, encontrando-o ainda às proximidades do local de ocorrência do delito, em poder do bem móvel subtraído. [...]”.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Na
primeira fase de dosimetria da pena
, nota-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, considerando como circunstância judiciais negativas os antecedentes (condenação nos autos do Proc. 0000368-49.2010.814.0501), circunstâncias e consequências do crime,
que foram valorados de forma fundamentada. Desse modo, está justificada a imposição da pena base e pena de multa acima do mínimo legal.

Por ocasião da
segunda fase
, o magistrado não reconheceu causas atenuantes, porém reconheceu a agravante de reincidência nos autos do Proc. 0001603-16.2011.814.0501, exasperando a pena em 1/6, ou seja para o quantum de 07 anos e 03 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
não se observou a concorrência de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva em
07 anos e 03 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa
.

Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista que a pena de multa foi fixada dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.

Portanto, fica claro que o juízo monocrático não cometeu
error in judicando
na fixação da pena de multa em 15 dias multa, eis que obedeceu aos critérios das três fases do cálculo dosimétrico para sua fixação.

Deste modo, a pena do apelante deve ser mantida em todos os seus termos, conforme o estabelecido na sentença.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
em sintonia com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto por
Henoc Filho Martins de Sousa,
porém, lhe
nego provimento
, seguindo condenado às penas de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 15 (quinze) dias multa,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/08/2023